Tribunal: TJDFT
Processo: 0725211-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725211-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RAVENNE ALVES DE OLIVEIRA FRANCA AGRAVADO: ADRIANA APARECIDA CARVALHO DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível do Guará (id 37791024) que, em demanda anulatória c/c indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça, dada sua remuneração média mensal de R$ 3.663,33, conforme extraído da sua declaração de ajuste anual, e por ultrapassar 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, determinando o recolhimento das custas inicias, sob pena de cancelamento da distribuição. Alega que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo, pois, não obstante constar o valor de R$ 43.960,01 na declaração de imposto de renda, os rendimentos tributáveis auferidos correspondem a R$ 30.303,80, referindo-se o restante (R$ 13.656,21) a valores recebidos a título de alimentos em razão de seu filho menor. Discrimina despesas médias mensais que totalizam R$ 3.791,54. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. O documento id 37791019 revela ganho mensal líquido da agravante de R$ 2.071,34, o que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência, ainda que se considere os alimentos recebidos, que elevam os rendimentos tributáveis para R$ 43.960,01 ao ano, conforme declaração de IR 2021/2022 (id 37791010), ou seja, por 12 renda mensal de R$ 3.633,33. Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários mínimos, sem prejuízo de que o benefício seja deferido, com base em outros critérios, a quem tenha renda superior. A propósito, precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...). Apelo provido parcialmente. (Ac. 1.321.445, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021) 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Considerando que a agravada ainda não foi citada, é desnecessária sua intimação para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020), sem prejuízo de eventual impugnação perante o Juízo a quo. Após, retornem-me conclusos. Intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator